Tribunal: TJDFT
Processo: 0001157-22.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA.

Prática dos crimes do art. 306, § 2o, e do art. 311, ambos da Lei no 9.503/97, comprovada pela confissão do acusado, corroborada pelos depoimentos dos policiais. Recurso interposto, sem impugnação específica da sentença. Condenação mantida.
Dosimetria da pena no mínimo, atendidos os artigos 59 e 68 do Código Penal.
Apelação desprovida.